Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-67.2020.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REVELIA DECRETADA. EFEITOS QUE NÃO SÃO ABSOLUTOS. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. APRESENTAÇÃO DE PROVAS (TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE CINCO PAGAMENTOS, FATURAS DE CONSUMO E RELATÓRIO DE LIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO DE TESE (PEDIDO E CAUSA DE PEDIR) EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.PERMANÊNCIA NO PLANO PRÉ-PAGO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO. DIREITO CONSTITUTIVO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para, a) declarar a inexistência de débito discutido na lide (R$ 82.03), e b) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Revelia reconhecida, pois a recorrente faltou ao ato conciliatório. Efeitos da revelia que não são absolutos, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos.
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, na qual é fundada no desconhecimento do débito negativado, incumbe ao autor à prova da adimplência.
5. Impossibilidade da modificação da causa de pedir e do pedido. Sem negativa do vínculo contratual com o lançamento de informação genérica, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada na fase recursal, sob a ótica da fragilidade de prova da contratação. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
6. Demonstração no caso em concreto de pedido de alteração do plano pré-pago para o plano controle em 21.10.2015, histórico de pagamentos, mais precisamente, 05 (cinco) faturas, referente a linha telefônica (66) 99613-1029, faturas de consumo e extenso relatório de ligações.
7. Ainda que haja divergência quanto à validade da prova via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura do reclamante, o fato é que pode ser analisada de forma conjugada a outros elementos dos autos, porquanto as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
8. A parte recorrida não apresentou nenhuma prova que demonstrasse que sua linha telefônica sempre permaneceu cadastrada no plano pré-pago.
9. Conjunto probatório que induz à pactuação do vínculo negocial entre as partes.
10. Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ. Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THALISON DA SILVA PEREIRA - CPF: 040.183.591-01 (RECORRENTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020